Tribunal: TJMT
Processo: 1003969-86.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003969-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 056.568.801-41 (AGRAVANTE), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (AGRAVADO), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO), DILEA PETRONIA CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 534.853.431-53 (AGRAVANTE), RONALDO DA SILVA - CPF: 881.691.201-44 (AGRAVANTE), VALESKA RONDON ALBUQUERQUE - CPF: 021.591.681-65 (AGRAVANTE), TAISA CAROLINE SILVA COSTA - CPF: 048.086.031-95 (AGRAVANTE), GILSON XAVIER DE SANTANA - CPF: 729.784.491-87 (AGRAVANTE), VALDEMIR MAURILIO DE BRITO - CPF: 883.004.041-04 (AGRAVANTE), GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 070.248.971-98 (AGRAVANTE), JOANA DARC VIANA DA SILVA - CPF: 487.275.121-34 (AGRAVANTE), JEAN CARLOS DA SILVA - CPF: 015.534.741-12 (AGRAVANTE), BRUNO MARTINS DA SILVA - CPF: 552.200.882-20 (AGRAVANTE), MUNIZ NERES DE SOUZA - CPF: 001.527.791-75 (AGRAVANTE), WALLISSON DAVID SOARES - CPF: 604.806.163-37 (AGRAVANTE), DIRCIELE DIONIZIO DE AMORIM - CPF: 034.803.091-60 (AGRAVANTE), ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 015.314.231-67 (AGRAVANTE), VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 055.815.461-18 (AGRAVANTE), LEONES MIRANDA MARQUES - CPF: 814.470.351-00 (AGRAVANTE), MATHEUS VICTOR DOS SANTOS SILVA - CPF: 051.993.431-81 (AGRAVANTE), LARISSA LORRAINY LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.452.121-97 (AGRAVANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREA DO BRASIL 21 – LIMINAR DEFERIDA ANTERIORMENTE E JÁ MANTIDA EM SEARA DE OUTRO RECURSO JULGADO PELA CÂMARA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – DELONGA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM CAUSADA PELA PRÓPRIA PARTE AGRAVANTE – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE PRESCINDE DA DEMONSTRAÇÃO DO
PERICULUM IN MORA
– LIMINAR ANALISADA E DEFERIDA NOS TERMOS DO RITO ESPECIAL APLICÁVEL – PRECAUÇÕES PARA O CUMPRIMENTO OBSERVADAS – EVIDÊNCIAS DE QUE A INVASÃO FOI ORQUESTRADA PARA GRILAGEM COM FINS MERAMENTE COMERCIAIS – ORDEM DEVIDAMENTE CUMPRIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A liminar de reintegração de posse combatida já foi deferida e confirmada em seara recursal, no bojo do RAI nº. 1003616-80.2023.8.11.0000 de minha relatoria, ocasião em que foi atestada a regularidade da liminar de reintegração de posse concedida em favor da parte autora agravada.

Não prospera o argumento de falta de contemporaneidade para o cumprimento da liminar pendente, na medida em que foram os próprios requeridos agravantes quem deram azo a referida delonga, tendo agido conjuntamente na proliferação da invasão, mesmo sabedores da irregularidade da ocupação por eles empreendida e da liminar pendente de cumprimento.

A liminar de reintegração de posse deferida prescinde da demonstração do
periculum in mora
apta a lhe dar ensejo, isso porque a demanda foi ajuizada antes de ano e dia da invasão, o que faz incidir o rito especial preconizado pelos arts. 558,
caput
e 560 e seguintes do CPC, exigindo-se apenas os requisitos do art. 561 para fins de concessão da vindicada liminar (arts. 562 e 563 do CPC).

Dos andamentos do processo na origem observa-se que foram tomadas todas as precauções para que a ordem de reintegração fosse cumprida da forma mais escorreita e digna possível, sendo, inclusive, aprazado dia para o seu cumprimento.

Salutar a ponderação constante no parecer do Ministério Público coligido no processo de origem, no sentido de que
“a velocidade com a qual os requeridos estão demarcando e loteando a área, com a utilização de profissionais e máquinas caras”
,
“aparentemente, demonstra não se tratar de ocupação para fins de moradia por pessoas de baixa renda, mas sim ação orquestrada para grilagem de área com fins meramente comerciais”
(sic).

A liminar de reintegração foi devidamente cumprida, consoante se infere dos andamentos do processo de origem número 1041677-18.2022.8.11.0041, sendo descabida pretensa reversão em favor da parte requerida agravante, porque, consoante exposto na decisão proferida no bojo do RAI nº. 1003616-80.2023.8.11.0000, a parte autora agravada demonstrou a satisfação dos requisitos do art. 561 do CPC em seu favor, o que, em contrapartida, não é comprovado pela parte agravante.

Recurso desprovido. Prejudicado agravo interno. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003969-86.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS e OUTROS

AGRAVADA:

ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS
e
OUTROS
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, Juíza de Direito
Adriana Sant’Anna Coningham
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse número 1041677-18.2022.8.11.0041, que determinou o cumprimento da ordem liminar de reintegração de posse.

Nas razões do recurso Id. 203231650 os agravantes requeridos aduzem, em suma, a ausência de contemporaneidade do cumprimento da medida liminar deferida em 18/11/2022, bem como destacam que foi requerido o
“encaminhamento dos autos para o CEJUSC Fundiário”
(sic).

Dizem que
“o polo passivo da demanda é compreendido por mais de 100 (cem) famílias em situação de vulnerabilidade”
, que
“o cumprimento forçado da medida liminar representará uma afronta aos direitos e garantias dos hipervulneráveis que ali se fazem presentes”
e que
“passados mais de 01 (um) ano desde o deferimento e não cumprimento da medida liminar, é possível que não mais permanece urgência”
(sic).

Aduzem que a
“realidade fática da localidade necessita de assistência”
, sendo que
“as famílias que ali estão, que como já dito anteriormente, perfazem mais de 100 (cem) não possuem outro local para ir”
, de modo que
“caso a medida de reintegração seja efetivada haverá calamidade pública”
(sic).

Defendem estarem presentes os pressupostos legais para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, no sentido de suspender o cumprimento da ordem de reintegração de posse. E no mérito, postulam pelo provimento deste recurso e a reforma da decisão agradava.

Comprovante de recolhimento do preparo recursal no Id. 203565197.

Manifestação da parte recorrida na peça Id. 204106664 pelo indeferimento da liminar recursal.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 05/03/2024, conforme decisão de Id. 205020191.

A parte recorrente interpôs agravo interno na peça Id. 205641699, pugnando, em suma, pela reconsideração da decisão monocrática e concessão da liminar recursal.

Intimada, a parte recorrida apresentou contraminuta na peça Id. 208715170, aduzindo, em síntese, a correção da decisão recorrida e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se a parte agravante requerida contra decisão interlocutória que determinou o cumprimento da ordem liminar de reintegração de posse outrora deferida.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Vistos.

1 - Conforme consignado na decisão de ID 139008729, o feito aguarda o cumprimento da liminar há mais de um ano, sendo que este juízo buscou realizá-la de forma humanizada e atendendo ao que determina a Resolução 510/2023 do CNJ, infelizmente as audiências para conciliação ou saída voluntária não obtiveram êxito.

2 - Assim, dando prosseguimento ao cumprimento da liminar e, considerando o ofício encartado pela SESP ao id. 142527181, determino a intimação, com urgência, via oficial de justiça plantonista, dos requeridos que forem encontrados no local acerca da
data designada para cumprimento da ordem
, qual seja, dia
11 de março de 2024
, facultando a todos a desocupação voluntária, que permite a retirada com tranquilidade de seus pertences e alocação em local adequado, inclusive material de construção que puder ser reutilizado.

3 - O oficial de justiça deverá intimar a LIDERANÇA local, seja através da ASSOCIAÇÃO, se houver, outros, se identificados e presentes no local.

4 - Intimo, ainda, a parte autora para fornecer transporte para as famílias que ali forem encontradas, bem como local para a guarda dos bens essenciais, se necessário. Caberá, ainda, à parte autora fornecer o aluguel social para a Sra. Claudia Cruz da Conceição, que deverá ser identificada pelo Sr. OFICIAL DE JUSTIÇA no momento da intimação da data do cumprimento da ordem.

5 - Expeça-se o mandado de reintegração de posse para cumprimento na data informada pela SESP, devendo o oficial de justiça entrar em contato com a referida secretaria para o efetivo cumprimento, com as ressalvas já determinadas anteriormente.

6 - INTIMO a parte autora para realizar o depósito da diligência de intimação dos requeridos acerca da data para o cumprimento em 48 horas.

7 - INTIMO ainda o Município de Cuiabá, e o Estado de Mato Grosso acerca da data designada, a fim de que providenciem o suporte necessário ao cumprimento da ordem judicial.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Adriana Sant’Anna Coningham

Juíza de Direito”

Pois bem.

A despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, infere-se que a pretensão recursal não deve prosperar.

Com efeito, a liminar de reintegração de posse combatida já foi
deferida
e
confirmada
em seara recursal, no bojo do
RAI nº. 1003616-80.2023.8.11.0000
de minha relatoria, ocasião em que foi atestada a
regularidade da liminar de reintegração de posse concedida
em favor da parte autora agravada.

Vejam-se os termos do julgado e do respetivo voto condutor, datados de 18/06/2023:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LITÍGIO COLETIVO POSSESSÓRIO – INVASÃO POR DIVERSAS PESSOAS – LIMINAR DEFERIDA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA – NULIDADE AUSENTE – DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC POR VASTO ACERVO DOCUMENTAL – AUSENTE DÚVIDA ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A audiência de justificação é uma recomendação e não um procedimento a ser obrigatoriamente seguido em todas as hipóteses, cuja realização pode ser afastada nos casos em que ficar devidamente demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para deferimento da liminar possessória, os quais, no caso concreto, foram demonstrados pela vasta documentação coligida à inicial e nas manifestações que antecederam a análise da liminar, sendo despiciendo o ato instrutório preliminar.

A medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de processo civil, a saber: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Há vasto acervo documental demonstrando em seara de cognição não exauriente a posse exercida, o esbulho praticado a menos de ano e dia, bem como a perda a posse da área, inclusive por fotos, vídeos e áudios.

Na inicial e aditamentos foi devidamente descrita a área objeto do litígio, a qual também foi indicada em documentos anexos à exordial, referida na decisão que deferiu a liminar e em decisão recente que a indica precisamente, não havendo dúvida alguma a respeito de qual área se trata.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

(...)

a decisão recorrida se encontra amplamente fundamentada e demonstrando que a liminar já havia sido deferida anteriormente, na primeira decisão, sem a interposição de qualquer recurso.

Neste contexto, em que pesem os argumentos da parte recorrente, infiro que a MMª. Juíza agiu com acerto ao determinar a expedição do mandado de reintegração/manutenção de posse do imóvel, objeto do litígio, em favor da parte autora/agravada, haja vista que o marco temporal previsto na ADPF 828 das ocupações e reocupações é o dia
31/03/2021
, devendo todos os fatos ocorridos a partir desta data serem excluídos do regime.

Como no caso concreto a ocupação ocorreu no dia
29/10/2022
, portanto, fora do marco temporal, pertinente a revogação da suspensão determinada no decisum de Id. 104307977. Destacou-se, inclusive, que “não há nenhum recurso que tenha atacado o mérito da decisão, estando apta a produzir os seus efeitos”.

Quanto à questão da realização de audiência de justificação prévia, embora tudo indique que se trata de matéria preclusa, já que a primeira decisão que deferiu a liminar não foi objeto de recurso, segundo a melhor jurisprudência, o ato trata-se de mera faculdade do julgador, ou seja, o juiz da causa, se convencendo dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, não é necessária a designação/realização.

De fato, embora recomendável, já que as lides possessórias demandam análise de questões eminentemente fáticas (posse, exercício e perda da posse, etc.), não há imperativa obrigatoriedade de que seja sempre realizada a audiência de justificação prévia, mormente no caso vertente, em que o implemento dos requisitos legais à vindicada tutela possessória foram demonstrados documentalmente na inicial.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO POSSESSÓRIO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM, SEM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA DO ART. 562 DO CPC – DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO, DADA A COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E AMEAÇA PELO AUTOR – MANUTENÇÃO DO DECISUM NO PONTO – RETRATAÇÃO PARCIAL DO JUÍZO A QUO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NO MÉRITO, DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A retratação parcial exercida pelo juízo a quo, causa a perda parcial do objeto do recurso, ante a falta superveniente de interesse recursal quanto à matéria, impondo-se o não conhecimento do tema.
É lícito ao magistrado expedir de pronto o mandado proibitório, mesmo sem a oitiva prévia do réu, quando a petição inicial estiver devidamente instruída, sendo a audiência de justificação uma recomendação e não um procedimento a ser obrigatoriamente seguido em todas as hipóteses.

“Havendo prova nos autos, mesmo em juízo de cognição sumária, da legitimidade e da ameaça à posse alegada, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar em Ação de Interdito Proibitório.” (AI 1000471-89.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018).” (TJMT, N.U 1006330-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MÉRITO – LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – EXISTÊNCIA DE AUTO DE CONSTATAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – PROVA DA POSSE ANTERIOR E ESBULHO NÃO EVIDENCIADOS DE PLANO – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não devem ser analisadas em Segundo Grau de Jurisdição as questões não tratadas especificamente na decisão agravada, ainda que se versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.
O indeferimento da liminar possessória, ainda que
sem a realização de audiência de justificação prévia
, mas balizada em Auto de Constatação na área por Oficial de Justiça, não enseja, por si só, na ocorrência de cerceamento de defesa, sobretudo porque
tal solenidade é uma recomendação e não um procedimento a ser obrigatoriamente seguido em todas as hipóteses
.
“Havendo dúvidas sobre a efetiva ocorrência do esbulho, o mais prudente e recomendável é aguardar a melhor instrução do feito, através da dilação probatória. Ademais, em lide possessória, o Magistrado deve prestigiar a situação fática até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento.” (N.U 1012209-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022).” (TJMT, N.U 1006719-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

“
(...) A audiência de justificação deve ser designada quando o juiz não se convencer de modo suficiente acerca do cumprimento dos requisitos para a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração.
” (AI 1006581-02.2021.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –LIMINAR DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DEFERIDA –AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NÃO REALIZADA – POSSIBILIDADE – INICIAL SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDA – DESMATAMENTO DE PARTE DA ÁREA – TURBAÇÃO COMPROVADA - ATO COMPROMETEDOR DO EXERCÍCIO DA POSSE DA AUTORA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando a petição inicial da Ação Possessória contém documentos que comprovam satisfatoriamente a alegação da parte autora, não é obrigatória a realização da audiência de justificação prévia (art. 562 do CPC).
” (TJMT, N.U 1025291-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023) (destaquei)

Assim, não há que se falar em nulidade ou ofensa ao devido processo legal, já que a realização de audiência de justificação prévia não é obrigatória sempre e, no caso em análise, os requisitos para o deferimento da liminar possessória foram demonstrados pela vasta documentação coligida à inicial e nas manifestações que antecederam a análise da liminar.

De outra feita, verifica-se que a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e escorreita no que atine à análise dos requisitos para deferimento da liminar de reintegração de posse.

Nesta senda, a medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de processo civil, a saber: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso vertente, diversamente do que aduz a parte requerida/agravante, infere-se que a juíza a quo expôs seus fundamentos (decisão recorrida Id. 104307977) de forma objetiva e suficiente, indicando a existência de elementos que evidenciam o exercício de posse pela parte autora/agravada, o esbulho praticado pela parte requerida agravante e a perda da posse nos seguintes termos:

“(...)

Cabe, ainda, ao autor, comprovar que o exercício da sua posse era contemporâneo ao alegado esbulho ou à turbação.

A parte autora logrou êxito em demonstrar o exercício de sua posse, conforme os documentos que instruem à petição inicial, tais como o parecer de aprovação de projetos (id. n. 102695698/ 102695699/ 102695700), a licença de instalação (id. n. 102695701), as imagens fotográficas que revelam a construção do condomínio (id. n. 102725446).

O esbulho resta fartamente comprovado por meio dos vídeos anexados, imagens fotográficas e boletim de ocorrência (id. n. 102725444).

Através da conversa gravada no id. n. 102695721, denota-se que os invasores zombam da situação e se recusam a sair do imóvel.

No id. n. 103180613 há um vídeo que revela a demarcação de lotes pelos requeridos. Em seguida, foi juntado outro vídeo que demonstra a utilização de maquinário no local.

Merece destaque o parecer Ministerial, precipuamente o excerto in verbis:

Além disso, a posse do imóvel em questão é de conhecimento do Ministério Público, que promoveu a Ação Civil Pública nº 0000203-68.2016.8.11.0082, visando o cancelamento de licenças ambientais e urbanísticas concedidas ao empreendimento Residencial Bom Jesus de Cuiabá. Na referida ação judicial, as partes chegaram a um acordo que culminou com a assinatura de um termo de ajustamento de conduta, ainda pendente de cumprimento de algumas medidas por parte da ora requerente.

Não havendo fundamento que consubstancie a pretensão dos requeridos, uma vez que as provas documentais carreadas em cognição sumária, não exauriente comprovam os requisitos do art. 561 do CPC e o cumprimento da função social, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR de REINTEGRAÇÃO DE POSSE da parte autora nos imóveis, cujas matrículas estão discriminadas na tabela inserida no id. n. 102720281 – pág. 3/5.

(...)”

No mesmo trilhar, é o lúcido parecer do órgão ministerial, o qual transcrevo na parte que interessa ao deslinde deste feito, ipsis litteris:

“(...) em análise aos autos, observa-se que ficou constatada que a ocupação ocorreu no dia 29/10/2022, sendo amplamente divulgada pela mídia, bem como que a agravada comprovou a posse do imóvel por meio de diversos documentos, como o parecer de aprovação do projeto, a licença de instalação e os registros fotográficos que revelam a construção do condomínio.

Além disso, como mencionado pela representante do Parquet nos autos de origem, a posse do imóvel em questão é de conhecimento do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que promoveu a Ação Civil Pública nº 0000203-68.2016.8.11.0082, objetivando o cancelamento de licenças ambientais e urbanísticas concedidas ao empreendimento residencial Bom Jesus de Cuiabá, objeto do litígio.

Desse modo, entendo que se mostra correta a expedição do mandado de reintegração/manutenção de posse do imóvel em favor da agravada.

Outrossim, em relação a ausência de audiência de justificação prévia, sabe-se que a sua realização não é obrigatória para a apreciação da liminar de reintegração de posse, tratando-se de mera faculdade conferida ao Magistrado. (...)” – Id 168163186

Neste sentido, saliento que há vasto acervo documental demonstrando em seara de cognição não exauriente a posse exercida pela parte autora/agravada, o esbulho praticado a menos de ano e dia, bem como a perda a posse da área, inclusive por fotos, vídeos e áudios.

Ademais, na inicial e aditamentos foi devidamente descrita a área objeto do litígio, a qual também foi indicada em documentos anexos à exordial, referida na decisão que deferiu a liminar e na decisão recente Id. 120061021 (datada do dia 07/06/2023) que a indica precisamente, não havendo dúvida alguma a respeito de qual área se trata.

Assim, diante dos robustos fundamentos expressos pelo togado singular, entendo que não há qualquer irregularidade na decisão agravada, a qual deve ser mantida hígida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.”

De outro giro, não prospera o argumento de falta de contemporaneidade para o cumprimento da liminar pendente, na medida em que foram os próprios requeridos agravantes quem deram azo a referida delonga, tendo agido conjuntamente na proliferação da invasão, mesmo sabedores da irregularidade da ocupação por eles empreendida e da liminar pendente de cumprimento.

Neste contexto, calha frisar que a liminar de reintegração de posse deferida prescinde da demonstração do
periculum in mora
apta a lhe dar ensejo, isso porque a demanda foi ajuizada antes de ano e dia da invasão, o que faz incidir o rito especial preconizado pelos arts. 558,
caput
e 560 e seguintes do CPC, exigindo-se apenas os requisitos do art. 561 para fins de concessão da vindicada liminar (arts. 562 e 563 do CPC).

Ademais, dos andamentos do processo na origem observa-se que foram tomadas todas as precauções para que a ordem de reintegração fosse cumprida da forma mais escorreita e digna possível, sendo, inclusive, aprazado dia para cumprimento da liminar para ninguém se dê por desavisado.

De outra feita, salutar a ponderação constante no parecer do Ministério Público coligido no Id. 138918190 do processo de origem, no sentido de que
“a velocidade com a qual os requeridos estão demarcando e loteando a área, com a utilização de profissionais e máquinas caras”
,
“aparentemente, demonstra não se tratar de ocupação para fins de moradia por pessoas de baixa renda, mas sim ação orquestrada para grilagem de área com fins meramente comerciais”
(sic).

Por fim, calha elucidar que a liminar de reintegração foi devidamente cumprida, consoante se infere dos andamentos do processo de origem número 1041677-18.2022.8.11.0041, sendo descabida pretensa reversão em favor da parte requerida agravante, porque, consoante exposto na decisão proferida no bojo do
RAI nº. 1003616-80.2023.8.11.0000, a parte autora agravada demonstrou a satisfação dos requisitos do art. 561 do CPC em seu favor, o que, em contrapartida, não é comprovado pela parte agravante.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ÁREA ADQUIRIDA DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA PROPRIETÁRIA – MERA DETENÇÃO –
LIMINAR CONCEDIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– SUSPENSÃO ATÉ A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – NOVO SOBRESTAMENTO APÓS A REALIZAÇÃO DESSE ATO PROCESSUAL – FUNDAMENTO DE QUE A PARTE NÃO RECORREU DO ANTERIOR –
LIMINAR CONFIRMADA EM RAI E EM RESP – IMEDIATO CUMPRIMENTO
– DETERMINAÇÃO EM TUTELA RECURSAL – DECISUM CASSADO – RECURSO PROVIDO.

A liminar deferida em Ação de Reintegração de Posse e confirmada pelo TJMT e STJ deve ser imediatamente cumprida, diante da inegável comprovação dos requisitos autorizadores.

É despropositado manter suspenso o cumprimento da liminar mesmo depois de realizada a audiência de justificação em Embargos de Terceiro sob o fundamento de que a parte não recorreu da primeira determinação, de sobrestamento até a efetivação do referido processual, sobretudo quando os Embargos estão assentados na sua essência exatamente na alegação de vínculo empregatício, já superada nas instâncias superiores.”
(N.U 1006441-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

Por conseguinte, reputo
prejudicado
o agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024